Tribunal: TJDFT
Processo: 0748560-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748560-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta por ROBERTO CESAR DE SOUZA MAIA em face de Banco do Brasil S/A, visando a condenação do réu à correção do saldo depositado na conta do autor vinculada ao PASEP com utilização de índice e juros legais. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que declinou da competência, sob o fundamento de que o saque dos valores ocorreu na agência do banco localizada no GUARÁ/DF, o qual deve ser considerado como local do fato para fins de fixação de competência (ID 66185275, págs. 1-17). De outra sorte, o juízo suscitante da Vara Cível do Guará defende ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado (ID 66185275, págs. 21-22). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora